Tribunal: TJES
Processo: 5000712-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000712-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILA FARIA PAZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000712-32.2025.8.08.0000

PACIENTE: WILA FARIA PAZ

Advogado do(a) PACIENTE: LEOPOLDO RODIGHIERO PINTO - RJ227489

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wila Faria Paz contra ato do Juízo de Direito da Vara Única de Presidente Kennedy, que manteve sua prisão preventiva nos autos do Processo nº 0000006-79.2023.8.08.0041.

A defesa sustenta: (i) inexistência de condenações anteriores e ausência de risco de fuga; (ii) constrangimento ilegal pela demora na realização da audiência, estando a paciente presa há cerca de dois anos sem andamento processual adequado; (iii) desrespeito ao prazo de reavaliação da prisão preventiva previsto no art. 316 do CPP; (iv) falta de acesso à acusação formal; e (v) desproporcionalidade da prisão, sendo viável a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Requer, liminarmente, a suspensão da prisão e, no mérito, sua revogação e o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na tramitação processual e se isso caracteriza constrangimento ilegal; (ii) definir se o descumprimento do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva implica a soltura da paciente; e (iii) analisar a possibilidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O prazo para a conclusão da instrução penal deve ser aferido sob o prisma da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a necessidade de diligências investigativas, não se constatando, na hipótese, morosidade injustificada.

6. A não observância do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, por si só, não acarreta automática ilegalidade da custódia, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

7. O trancamento da ação penal exige prova inequívoca da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou da ausência manifesta de justa causa, e, diante da insuficiência documental, deve-se privilegiar o posicionamento do juízo de primeiro grau.

8. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na gravidade na necessidade de interromper atividades criminosas, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta a complexidade do feito e a pluralidade de réus.

A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não implica, automaticamente, a revogação da medida cautelar.

O trancamento da ação penal em Habeas Corpus exige prova inequívoca da ausência de justa causa, o que não se configura quando há indícios da autoria e materialidade do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 577.598/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/06/2020, DJe 15/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000712-32.2025.8.08.0000

PACIENTE: WILA FARIA PAZ

Advogado do(a) PACIENTE: LEOPOLDO RODIGHIERO PINTO - RJ227489

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILA FARIA PAZ
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000006-79.2023.8.08.0041.

A defesa técnica alega, em síntese,: (i) a paciente não possui condenações criminais, tem residência fixa e não representa perigo de fuga ou risco ao andamento do processo; (ii) a paciente está presa preventivamente há cerca de dois anos sem audiência marcada, configurando atraso injustificado e constrangimento ilegal, atribuído à desídia estatal; (iii) a última manifestação sobre a prisão preventiva ocorreu em 31/7/2024, havendo inobservância do prazo de reavaliação previsto na legislação processual; (iv) não liberado acesso ao processo para identificação da acusação; (v) a prisão preventiva é desproporcional, sendo possível aplicar medidas cautelares alternativas.

Requereu-se, por conseguinte, liminarmente, a suspensão da decisão por meio da qual a prisão preventiva foi decretada. No mérito, requer a confirmação da medida, com a revogação da prisão, além do trancamento da ação penal.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

A fundamentação apresentada pela defesa para requerer o
trancamento da ação penal
baseia-se, ao que se denota, na
alegada ausência de individualização da conduta da paciente na denúncia
.

Rememoro que o referido pedido de trancamento já foi apresentado no Habeas Corpus nº 5002438-12.2023.8.08.0000, cuja ordem não foi conhecida em razão da ausência de documentos.

Com efeito, a defesa técnica não colacionou aos autos cópia da denúncia. Nada obstante, de acordo com as informações colhidas nas impetrações anteriores, tem-se que a paciente foi denunciada em razão de grande investigação realizada pela Polícia, na qual imputa-se a ela a figura de protagonista da organização criminosa Amigos dos Amigos (ADA), responsável pela venda de cocaína e maconha nos Municípios de Presidente Kennedy e São Francisco de Itabapoana (Município do Rio de Janeiro).

Durante a fase investigatória, foram realizadas interceptações telefônicas e cumprimento de mandados de busca e apreensão, culminando na prisão da paciente e de Jones Santos Conceição, vulgo “Pipa”, Júlio Cezar Coutinho de Souza, vulgo “Bulldog”, e Marcos Paulo Faria Paes.

O trancamento da ação penal exige prova inequívoca da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou da ausência manifesta de justa causa.

Nesse cenário, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança os contornos fáticos que balizaram o recebimento da denúncia e, também, a decretação da prisão.

No que se refere à tese de que não houve liberação do acesso aos autos, observo que a ação penal de origem é pública e não há óbice para o acesso aos documentos que a instruem ou de outros incidentes eventualmente existentes.

Quanto ao alegado excesso de prazo, o tempo de tramitação da ação penal deve ser aferido com base na razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o comportamento das partes e a atuação do Judiciário. Na hipótese, não foram identificados indícios de morosidade injustificada no trâmite processual, cabendo ressaltar a complexidade do feito que envolve pluralidade de réus e de defesas técnicas diversas.

Por fim, quanto à necessidade de reavaliação da prisão preventiva, destaco que o atraso na reavaliação periódica da prisão provisória não implica em automática ilegalidade da custódia, conforme entendimento consolidado do STJ e STF. Assim, o mero transcurso do prazo de 90 dias previsto no art. 316 do CPP não justifica a soltura da paciente.

Destarte, a autoridade coatora, prestando informações destacou que
“
No caso específico da paciente WILA FARIA PAZ, tem-se a necessidade de manutenção da prisão preven
ti
va, uma vez que se jus
ti
fica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas a
ti
vidades (AgRg no HC n. 577.598/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020.) Além disso, eventuais condições subje
ti
vas que sejam favoráveis à paciente não são impedivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. SENDO ESTE O CASO DOS AUTOS.”

A manutenção do decreto prisional, portanto, está devidamente esclarecido na necessidade de interromper atividades criminosas, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas.

Arrimada nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)